Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-64.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012414-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ADRIANE BOEHLER IGLESIAS ARAUJO - CPF: 000.602.881-08 (AGRAVANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE GERAL NO PERCENTUAL DE 55,73% À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO PERANTE A TURMA RECURSAL – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO JUIZADO ESPECIAL – RECURSO PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DO
RESP N. 1804786/SC JULGADO PELO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
– IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PERANTE A JUSTIÇA COMUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de execução, não se sujeitando à preclusão.

2.
O precedente do
REsp n. 1804786/SC julgado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos não possui aplicabilidade ao presente caso, por se tratar de hipótese de
distinguishing,
uma vez que embora a ação coletiva tenha tramitado sob o rito ordinário até a prolação de sentença, em razão do declínio de competência, o julgamento do recurso de apelação foi realizado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, cujo acórdão transitou em julgado perante o referido órgão julgador.

3. Conforme precedentes deste Sodalício,
reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO
Nº 1012414-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADRIANE BOEHLER IGLESIAS ARAÚJO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Adriane Boehler Iglesias Araújo

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n.
145772183
, que, aplicando o efeito translativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
n.
101602851.2022.8.11.0041
, determinou a intimação do Município de Cuiabá
para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente
,
reconheceu a incompetência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinar a redistribuição do cumprimento de sentença à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial
,
julgando prejudicado, consequentemente, a apreciação do agravo de instrumento
.

Em suas razões recursais (
ID n. 147155176
), a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando a impossibilidade de atribuição monocrática de efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento por se tratar de título transitado em julgado desde 5-8-2021, que enfrentou a questão principal do processo.

Sustenta que, a mera alegação de “incompetência” da Segunda Vara da Fazenda Pública, após o trânsito em julgado do acórdão, não pode servir como fundamento para a declinação de competência do julgado, sob pena de grave ofensa e violação ao ordenamento jurídico, uma vez que a coisa julgada somente por ser desconstituída nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC.

Assevera, também, a competência da Segunda Vara da Fazenda Pública em razão do julgamento do julgamento do REsp n. 1804786/SC pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual fixou a tese de que
não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada, ou pela submissão a julgamento colegiado, com o consequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A certidão de ID n. 155344157 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 152672658, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Adriane Boehler Iglesias Araújo
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n.
145772183
, que, aplicando o efeito translativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
n.
101602851.2022.8.11.0041
, determinou a intimação do Município de Cuiabá
para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente
,
reconheceu a incompetência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinar a redistribuição do cumprimento de sentença à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial
,
julgando prejudicado, consequentemente, a apreciação do agravo de instrumento
.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que a
ora
Agravante
ingressou com cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0006581- 71.2013.8.11.0041 ajuizada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso
(SINODONTO-MT)
em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a implantação do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 às tabelas remuneratórias da categoria profissional de cirurgião dentista, nos termos da Lei Complementar 209/2010.

O feito teve regular processamento e foi sentenciado pela 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital
para declarar o direito do Sindicato Autor à incidência do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 as tabelas remuneratórias da Lei Complementar n° 209/2010, condenando o Município de Cuiabá à aplicação do reajuste anual as tabelas remuneratórias da Categoria profissional de Cirurgião-Dentista, na esteira da Lei Complementar n° 209/2010.

A sentença da ação coletiva foi objeto de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, o
qual foi julgado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, ante o reconhecimento da incompetência do TJMT, com base na tese fixada em sede de IRDR, que editou o Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo
(ID n. 132953187) e restou assim ementado (ID 132953186):

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NOVO PLANO DE CARREIRA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL – INSURGÊNCIA DO SINDICATO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL SOBRE NOVO PLANO DE CARREIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO NOVO PLANO DE CARREIRA – ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – LEI QUE REGE A CARREIRA – INCIDÊNCIA DE REAJUSTE – DIREITO DOS SERVIDORES – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal se submetem à disciplina do princípio da legalidade, de modo que os direitos previstos em lei para os servidores públicos devem ser alvo de cumprimento. O fato de ter havido elaboração de novo plano de carreira com novos estudos e aumento de vencimentos, não exclui o direito ao reajuste previsto em lei. Como sabido, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade e, como bem fundamentado na sentença, a lei que disciplina o plano de carreira dos dentistas lhes assegura o reajuste anual, que não pode ser suprimido. Portanto, mostra-se devida à incidência do reajuste, pois a LC 209/2010 não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7º que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei. Essa última lei e que estabelece a remuneração dos dentistas, de modo que o cálculo deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Após a certificação do trânsito em julgado perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais,
a Agravante
ingressou com o cumprimento individual de sentença n.
1016028-51.2022.8.11.0041
relativa à Ação Coletiva n. 0006581- 71.2013.8.11.0041, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ocasião em que o Magistrado Singular determinou a imediata
intimação do executado
para o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta em Id.
62422683
, e confirmada pelo acordão de Id. 62426333, para promover a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, tendo esta Relatora aplicado o efeito translativo ao recurso para reconhecer a
incompetência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
por ter o título executivo judicial transitado em julgado perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais, determinando a redistribuição do cumprimento de sentença à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial e consequentemente, julgar prejudicada a apreciação do recurso
(ID n. 145772183).

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Isso porque
,
em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em violação à coisa julgada, uma vez que
a incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de execução, não se sujeitando à preclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA
.

1. No presente caso, o INSS, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, apresentou petição no processo de execução alegando sua nulidade, uma vez que esta se apoiaria em título judicial inexistente. Na referida petição, o Instituto, reportando-se à fase de conhecimento, sustentou a nulidade da decisão do Magistrado de primeiro grau que recebeu a apelação como embargos infringentes e a eles negou provimento (iniciativa que teria previsão no art. 4º da Lei n 6.825/1980, revogada pela Lei n 8.197/1991), porquanto o correto seria a remessa do apelo ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, órgão competente para o seu julgamento, o que geraria nulidade de todos os atos processuais praticados após essa decisão. Tais alegações foram examinadas pelo Juízo Federal da 4ª Vara de Jaú/SP, que decidiu favoravelmente ao Instituto, o que foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Esta decisão que se pretende modificar.

2. Quando o órgão judicante ultrapassa sua competência estabelecida pela Constituição Federal, não estamos diante apenas de incompetência absoluta ou ratione materiae, mas sim de uma total e completa falta de jurisdição, retirando a validade da decisão judicial proferida e sua capacidade de gerar a coisa julgada.

3. A
jurisprudência da Corte Especial do STJ no sentido de que "não se encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado argüir nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo título exeqüendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão
(Precedentes: REsp 419376/MS, DJ 19.08.2002 ; REsp 220100/RJ, DJ 25.10.1999; REsp 160107/ES, DJ 03.05.1999)" ( AgRg no Ag 977.769/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 3/2/2010, DJe 25/2/2010).
Assim, cuidando-se de nulidade absoluta, como, no caso, incompetência do juízo, pode o recorrido alegar tal nulidade no corpo do processo de execução, uma vez que se trata de coisa julgada nula
.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 1174321 SP 2009/0001583-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/6/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/8/2015). [Destaquei]

Ressalta-se, por oportuno, que, o precedente invocado pela Agravante (
REsp n. 1804786/SC julgado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos) não possui aplicabilidade ao presente caso, por se tratar de hipótese de
distinguishing,
na medida em que,
embora a ação coletiva tenha tramitado sob o rito ordinário até a prolação de sentença, em razão do declínio de competência, o julgamento do recurso de apelação foi realizado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, cujo acórdão transitou em julgado perante o referido órgão julgador.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, em consonância com o entendimento adotado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, nos autos do Conflito de Competência n. 1
023546-89.2020.8.11.0000, julgado em 2/9/2021, sob a minha Relatoria,

reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal,
onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial
.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023